Tribunal: TJMT
Processo: 1042723-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042723-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (AGRAVANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NATUREZA PEREMPTÓRIA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento e reconheceu a deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal de 5 (cinco) dias após a intimação do indeferimento da gratuidade da justiça, indeferindo-se pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias.

Requerimentos do recurso: (i) retratação da decisão para afastar a deserção e conceder prazo para recolhimento, sob fundamento de justa causa decorrente de dificuldade de comunicação com cliente em zona rural; e (
ii
) processamento do recurso originário com base nos princípios da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o pedido de dilação de prazo para recolhimento do preparo, fundamentado em dificuldades de comunicação e logística em área rural, suspende o prazo legal peremptório ou configura justa causa apta a afastar a pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso ou, indeferida a gratuidade da justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõem o art. 1.007, § 2º, e o art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil.

O prazo para o preparo recursal possui natureza peremptória e não se sujeita à prorrogação por conveniência das partes. A dilação somente é admissível mediante a comprovação de justa causa, definida como evento imprevisto e alheio à vontade da parte, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC.

A mera alegação de dificuldade de comunicação ou localização geográfica do recorrente não constitui evento imprevisto ou força maior, uma vez que tais circunstâncias são preexistentes. A responsabilidade pelo provimento de fundos incumbe à parte e ao patrono dentro dos prazos legais.

Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 484 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a flexibilização do momento do preparo a situações excepcionais de impossibilidade bancária.

O reconhecimento da deserção após o decurso do prazo legal não viola o princípio da não surpresa, pois a consequência jurídica está expressamente prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 101, § 2º, art. 223, § 1º, art. 1.007, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 484.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JACS TADEU VENTURA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042723-63.2025.8.11.0000, a qual não conheceu do recurso originário e reconheceu a sua deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

Na origem, o agravante interpôs Agravo de Instrumento para combater decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002144-54.2024.8.11.0050. A decisão de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, DTI SEMENTES S.A.

No ato de interposição do recurso instrumental, o recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O pleito, contudo, foi indeferido pelo Relator, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Intimado, o agravante apresentou petição na qual solicitou a dilação do prazo por 30 (trinta) dias. Justificou a pretensão na dificuldade de comunicação com o cliente, produtor rural residente em área de difícil acesso, e na complexidade para reunir a documentação contábil exigida para comprovar a hipossuficiência ou viabilizar o pagamento imediato. (id. 342724885)

A decisão monocrática ora combatida indeferiu o pedido de dilação e decretou a deserção do recurso. O fundamento central do decisum repousou na premissa de que o prazo para recolhimento do preparo possui natureza peremptória e cogente, insuscetível de prorrogação por simples requerimento unilateral da parte desacompanhado de prova documental idônea. (id. 343299873)

O Relator consignou que a inércia da parte em efetuar o pagamento no prazo legal, após o indeferimento da gratuidade, impõe o reconhecimento da deserção, conforme dispõe o artigo 1.007, § 2º, combinado com o artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil. Pontuou, ainda, que o pedido de dilação não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Inconformado,
Jacs
Tadeu Ventura interpôs o presente Agravo Interno. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. No mérito, argumenta que não houve inércia ou desídia, mas sim impossibilidade fática momentânea de cumprimento da ordem judicial. (id. 344211378)

O agravante descreve a realidade do produtor rural em Mato Grosso, especificamente na região de Campo Novo do Parecis, onde a precariedade de sinal de comunicação e internet nas áreas de lavoura dificulta o contato imediato com os advogados, sediados no Rio de Janeiro. Invoca o artigo 223 do Código de Processo Civil para caracterizar a justa causa que impediu a prática do ato no prazo exíguo de 5 (cinco) dias.

A peça recursal aduz, ainda, que a decisão recorrida violou o princípio da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito. Segundo a defesa, o indeferimento do pedido de dilação simultaneamente à decretação da deserção
criou uma "armadilha processual", pois retirou da parte a oportunidade de efetuar o recolhimento após a negativa do pedido de prazo extra.

Nesse sentido, o recorrente defende que o procedimento correto, à luz da boa-fé processual e da cooperação, seria o indeferimento da dilação seguido da concessão de prazo derradeiro para o pagamento, simples ou em dobro. A extinção do recurso por questão formal, segundo alega, impede a análise de matéria de alta relevância, que envolve execução superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com supostas ilegalidades na aplicação de juros e índices de correção monetária.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para tornar sem efeito a deserção e conceder prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado para que seja afastada a pena de deserção e autorizado o processamento do Agravo de Instrumento originário.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pela manutenção da decisão monocrática. (id. 350692873)

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042723-63.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso e reconheceu a deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal de 5 (cinco) dias após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Alega o Agravante que não houve inércia, mas sim impossibilidade fática momentânea de efetuar o preparo.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central cinge-se a verificar se o pedido de dilação de prazo para o recolhimento do preparo recursal, fundamentado na dificuldade de comunicação com o cliente em zona rural, possui aptidão para suspender o prazo legal peremptório e afastar a pena de deserção.

De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo é pressuposto recursal de natureza objetiva que deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. O § 2º do mesmo dispositivo, combinado com o artigo 101, § 2º, do CPC, estabelece que, indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em apreço, o Agravante foi devidamente intimado da decisão que indeferiu a benesse da gratuidade e determinou o recolhimento das custas. Contudo, em vez de cumprir a determinação legal, optou por peticionar requerendo a dilação do prazo por 30 dias, alegando dificuldades logísticas.

Ocorre que o prazo para o preparo recursal possui natureza peremptória, não estando sujeito à prorrogação por conveniência das partes, salvo nas hipóteses de justa causa comprovada (art. 223, § 1º, CPC).

Imperioso destacar que o simples protocolo de petição requerendo dilação de prazo ou reconsideração não possui eficácia suspensiva ou interruptiva sobre o prazo peremptório em curso. A parte que opta por requerer a dilação sem efetuar o preparo assume o risco da preclusão
temporal caso o pedido venha a ser indeferido após o decurso do quinquídio legal. Não há, no sistema processual vigente, a figura da "dilação tácita" enquanto se aguarda provimento judicial.

A justa causa é definida como evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 484,
serve como vetor interpretativo de rigor ao estabelecer que

"Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário".

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que as dificuldades alegadas pelo recorrente não se equiparam à impossibilidade objetiva.
Quanto às circunstâncias fáticas alegadas, reconhece-se que a realidade do produtor rural em regiões remotas de Mato Grosso pode apresentar dificuldades de comunicação. Contudo, tais circunstâncias não configuram justa causa no sentido técnico-processual pelos seguintes fundamentos:

1.Previsibilidade:
A localização geográfica do cliente e as dificuldades de comunicação são circunstâncias preexistentes à lide e de pleno conhecimento do patrono desde a constituição do mandato, descaracterizando o elemento 'imprevisto' exigido pela norma.

2.Dever de Diligência e Gestão de Riscos:
A responsabilidade pela gestão dos prazos processuais e pela provisão antecipada de fundos para custas incumbe ao advogado constituído, que deve adotar medidas preventivas quando atua em favor de clientes em áreas remotas. O prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação do patrono (e não do cliente), é tempo hábil para operacionalização
bancária por meios eletrônicos, que independem de deslocamento físico e podem ser realizados de qualquer localidade com acesso à internet.

3.Inexistência de Força Maior Absoluta:
Não houve demonstração documental de queda generalizada de sistemas bancários, incomunicabilidade absoluta durante todo o quinquídio legal, ou qualquer outro evento extraordinário que impedisse objetivamente o ato. A dificuldade de contato imediato com o cliente não se equipara à impossibilidade de cumprimento da obrigação processual pelo patrono.

Assim, embora as dificuldades alegadas sejam compreensíveis do ponto de vista fático, não se revestem dos requisitos legais da justa causa (imprevisibilidade e inevitabilidade), tratando-se de risco inerente à atividade profissional que deve ser gerenciado preventivamente pelo causídico.

Quanto à alegada violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC), cumpre esclarecer que tal princípio não é panaceia destinada a sanar todos os vícios processuais, nem autoriza o afastamento de requisitos legais de admissibilidade expressos. O preparo é pressuposto objetivo cuja ausência impede o conhecimento do recurso. A deserção, neste caso, não decorre de formalismo exacerbado, mas da necessidade de segurança jurídica e isonomia processual. Ao não recolher o preparo no prazo legal, apostando na concessão de uma dilação incerta, a parte atraiu para si a preclusão
temporal
.

O indeferimento do pedido de dilação e a consequente decretação da deserção também não violam o princípio da não surpresa (art. 10, CPC), uma vez que a consequência jurídica para o não recolhimento (deserção) decorre diretamente da lei (art. 1.007, § 2º, CPC), sendo plenamente previsível à parte representada por advogado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da deserção.

Advirto desde já que a interposição de recursos protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026